Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008796-14.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante: FABRIS E ARAÚJO – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Agravadas: IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN e outros
Número do Protocolo: 1008796-14.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRIS E ARAÚJO – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000082-08.2022.8.11.0019), ajuizada pela agravante contra IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN, PRIMINHO ANTÔNIO RIVA, WALDIR SILVESTRE DA SILVA, SILVESTRE DA COSTA SILVA, JURANDIR GOMES FERREIRA, e terceiros desconhecidos, indeferiu pedido de tutela de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Bom Jesus, com área total de 4.605,4091 hectares, cujos números de matrículas não foram indicados, à falta de prova da alegada posse e do suposto esbulho possessório (cf. Id. no 83074250 dos autos de origem).
A agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que ela “comprou e pagou a área esbulhada”, bem como a ocorrência do esbulho possessório, e “a periculosidade dos invasores, inclusive sendo réu em processo do tribunal de júri por homicídio consumado, envolvendo questão de esbulho/grilagem e turbação em área rural”, e insiste em na necessidade de deferimento do pedido de reintegração liminar na posse do imóvel antes mesmo da realização de audiência de justificação (sic – cf. Id. no 127506674 - pág. 13/15).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 127506674 - pág. 17/18).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel sob os seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, neste momento, posto que, em cognição sumária da questão posta, constata-se que a autora não comprovou o exercício de posse na área descrita na inicial, seja ela direta ou indireta.
À primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, despeito dos substanciosos argumentos trazidos pela requerente em sua súplica inicial, notadamente em face da ausência de elementos que evidenciem ou respaldem a fundamentação da causa de pedir.
Isto porque, a parte autora alega ser proprietária e possuidora de um imóvel rural, denominado de “Fazenda Bom Jesus”, localizado no Município de Porto dos Gaúchos/MT. Contudo, não ressoa dos autos nenhum elemento e/ou documento idôneo que ateste tal circunstância, isto é, legítima propriedade da referida área rural pela parte autora, sendo igualmente a posse incomprovada na exordial apresentada, especialmente quando analisado também as diversas ações possessórias e reivindicatórias que discutem essa gleba/região – objeto do litígio em questão -, inclusive as demandas propostas pela própria autora (e também pelos sucessores possessórios anteriores), os quais não lograram êxito em demonstrar tal domínio ou posse (até o presente momento).
Por outro lado, verifica-se, em verdade, que tal área postulada pela parte autora (e também pelos sucessores possessórios anteriores) foi/é objeto de diversas ações possessórias e reivindicatórias, inclusive sendo elas integrantes dos polos dessas demandas, aliás, as próprias partes alegam circunstâncias notoriamente contraditórias nos outros processos em face da mesma área, tais como, localização, perímetros, titulares anteriores, dentre outras conjunturas.
A título de exemplificação de tais circunstâncias, têm-se os seguintes processos: Processo n. 270-96.2014.8.11.0019 (Código Apolo 22182); Processo n. 367- 62.2015.8.11.0019 (Código Apolo 24651); Processo n. 1744-97.2017.8.11.0019 (Código Apolo 36333); Processo n. 2172-79.2017.8.11.0019 (Código Apolo 37210); Processo n. 687-49.2014.8.11.0019 (Código Apolo 22835); PJe 1000429- 75.2021.8.11.0019; dentre outras várias demandas.
Verifica-se, portanto, diversas incongruências acerca da área postulada pela parte demandante (e também pelos sucessores possessórios anteriores), especialmente nos seguintes pontos: a) prestam informações e características diversas da mesma área, tendo inclusive nos processos elementos documentais conflitantes acerca do memorial descritivo da região, isto é, com características patentemente divorciadas; b) região com grande conflito possessório, tendo as ações diversas naturezas jurídicas e com diversidade de pessoas alegando posse naquela região e pleiteando proteção possessória, as quais são geralmente indeferidas/improcedentes, verificando também demandantes cruzados em processos arquivados e em tramitação.
Tais inconsistentes documentais e elementares dessa região – objeto da lide -, aliado as incomprovadas alegações da parte autora, nessa cognição sumária, não são capazes de mitigar a fé pública contida nas matrículas das fazendas/regiões vizinhas, as quais, durante anos buscam proteção possessórias nessa Comarca. (...)
Forte em tais fundamentos, ante o não preenchimento dos requisitos legais, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a reintegração/manutenção de posse” (cf. Id. no 83074250 dos autos de origem).
Sem delongas, a pretensão possessória liminar realmente parece encontrar diversos óbices, seja pela falta de correta individualização do imóvel alegadamente possuído, já que a autora/agravante a ele se refere apenas como “Fazenda Bom Jesus”, indicando seu perímetro, sem apontar nem mesmo os números das matrículas do imóvel. Há, inclusive, contradição entre os mapas apresentados, pois um se refere à totalidade dos mais de 4 mil hectares, e outro a porção menor, com apenas 610 hectares.
A exposição autoral deixa de explicar satisfatoriamente a origem de sua posse, dizendo apenas que “comprou e pagou pela área em litigo” e que buscou “efetivar a sua posse, transmitida com a assinatura do contrato de compra e venda, e irrevogável com a quitação, desenvolver ali a sua atividade laboral, uma vez que comprou porções de posse e objetiva trabalhar e após consolidar a propriedade” (sic – cf. Id. no 80006769 - pág. 4/6 dos autos de origem), mas não traz nenhum indicativo de que algum dia seu representante legal pôs os pés naquela porção de terras.
Verifica-se, ainda, falha na exposição das circunstâncias do suposto esbulho, onde teria ocorrido, qual seria a extensão territorial perdida em razão disso, como teria sido praticado... consta da inicial apenas que “o autor”, na verdade o representante legal da autora, “teve a sua posse ameaçada em 19 de janeiro de 2022, (...) no entanto, fora turbado de sua posse no dia 03.02.2022, como denota o Boletim de Ocorrência no 2022.71631 em anexo”.
O que se pode extrair, com um pouco de esforço imaginativo, já que isso não é verdadeiramente afirmado na inicial, é que os réus – que não foram nominados nessa exposição, mas é o que se imagina, já que foram incluídos no polo passivo da lide –, “entraram na terra” aproveitando-se do fato de “a polícia (Militar? Judiciária Civil? Federal? Rodoviária Federal?), em posse de um mandado de busca”, ter conduzido à delegacia “de forma coercitiva” todos os seguranças armados uniformizados encontrados na área (sic – cf. Id. no 80006769 - pág. 10 dos autos de origem).
Não por acaso o MM. Juiz determinou “intimação da parte autora para que emende à inicial para o fim de esclarecer os seguintes pontos: designação e localização exata do imóvel rural que busca proteção possessória, cadeia sucessória da posse – possuidores anteriores, ato de esbulho/turbação do requerido, determinação ou justificação da indeterminação dos terceiros indicados e cópia do contrato de compra e venda referido do recibo de quitação, devendo correlacionar os fatos de maneira sequencialmente lógica” (cf. Id. no 80422725 dos autos de origem).
A petição apresentada em resposta à intimação, porém, não atende suficientemente a determinação, pois, pelo menos no tocante às circunstâncias da alegada invasão possessória, consta apenas que “o esbulho se deu com a saída dos seguranças da Fazenda Bom Jesus, sob ordem do Delegado da Cidade, para uma verificação da documentação das armas legalizadas da empresa regular de segurança privada, que levou a prisão de um dos Seguranças Patrimonial”, sem maiores elucidações, e quanto à “determinação ou justificação da indeterminação dos terceiros indicados”, consta apenas que os réus Ivete Panstein, Priminho Riva, Waldir Silvestre da Silva, Silvestre da Costa Silva e Jurandir Gomes Ferreira “são pessoas conhecidas do autor (leia-se representante legal da autora), mas a invasão fora perpetrada com ‘Guaxebas’, os quais o autor não conhece e não pode nominá-los”.
Assim, como há espessas nuvens de incertezas quanto ao preenchimento dos requisitos à reintegração liminar de posse, realmente não se pode deferir o pedido antecipatório, ainda mais sem prévia realização de audiência de justificação.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator